Tribunal: STJ
Processo: 0866195-18.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087903 - MS(2025/0420275-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRENDON COLOMBO BRAZ
ADVOGADOS
: MARCELO LABEGALINI ALLY - MS008911
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS - MS020185
MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
EUALITON LAVARDA - MS027421
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 939b9bee-717d-4040-bec1-08055dd34c11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087903 - MS(2025/0420275-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRENDON COLOMBO BRAZ
ADVOGADOS
: MARCELO LABEGALINI ALLY - MS008911
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS - MS020185
MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
EUALITON LAVARDA - MS027421
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRENDON COLOMBO BRAZ
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação às Súmulas
e
518/STJ
284/STF.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
atendendo ao princípio da dialeticidade.
Sustenta que não houve violação à
pois o recurso se volta
Súmula 518/STJ,
à correta interpretação do
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e não à
art. 43,
afronta abstrata a enunciados sumulares.
Aduz que não incide a
porque indicou de forma clara os
Súmula 284/STF
dispositivos legais violados, com fundamentação pormenorizada.
Defende que não há reexame de prova vedado pela
mas
Súmula 7/STJ,
discussão jurídica sobre a validade do documento unilateral de notificação, insuficiente
para comprovar postagem válida nos termos do
§ 2o, do CDC.
art. 43,
Documento eletrônico VDA55761713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 0f4a81ee-afab-4aa6-af2b-e655c1c761a9

Argumenta negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento de
teses centrais, inclusive quanto à necessidade de validação da postagem e ao prazo
mínimo de 10 dias.
Na sua impugnação ao agravo interno, SERASA
alega que o agravo
S/A
não impugnou de forma específica e eficaz os fundamentos da decisão singular,
limitando-se à reiteração de argumentos e à ampliação narrativa fática, atraindo a
aplicação do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por alegação de violação a enunciados
Súmula 518/STJ
sumulares; b) incidência da
por necessidade de reexame do conjunto
Súmula 7/STJ
fático-probatório; c) incidência da
por deficiência na indicação de
Súmula 284/STF
dispositivos e dissociação das razões; d) ausência de prequestionamento do art. 927,
III, do CPC, com aplicação das Súmulas
do STF quanto ao ponto; e) prejuízo
282/356
do dissídio jurisprudencial pela presença dos óbices (fls. 457-465).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
controvérsia demanda valoração jurídica de documento unilateral, e não reexame de
fatos, que indicou dispositivos federais violados, e que o foco é a correta interpretação
do
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, com debate sobre cerceamento
art. 43,
de defesa e validade da notificação, além de citar precedentes sobre o tema.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram de modo específico o ponto processual
relativo à necessidade de alegação e prequestionamento do
III, do Código de
art. 927,
Processo Civil para discussão de tese firmada em recurso repetitivo, bem como não
impugnaram o fundamento de prejuízo do dissídio pela incidência dos óbices. A
ausência de ataque a esses fundamentos, integrantes do único dispositivo de
inadmissão, justifica o não conhecimento do agravo em recurso especial por aplicação,
ainda que por analogia, da Súmula 182/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Documento eletrônico VDA55761713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 0f4a81ee-afab-4aa6-af2b-e655c1c761a9

Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 0f4a81ee-afab-4aa6-af2b-e655c1c761a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.903 / MS
Número Registro: 2025/0420275-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08661951820238120001
0866195182023812000150001
8661951820238120001
866195182023812000150001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRENDON COLOMBO BRAZ
ADVOGADOS : MARCELO LABEGALINI ALLY - MS008911
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS - MS020185
MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
EUALITON LAVARDA - MS027421
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRENDON COLOMBO BRAZ
ADVOGADOS : MARCELO LABEGALINI ALLY - MS008911
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
Documento eletrônico VDA56086967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:33
Código de Controle do Documento: a2c9e73d-e92c-49d1-a692-9bf8cfe26c08

LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS - MS020185
MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - PR087567
EUALITON LAVARDA - MS027421
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:33
Código de Controle do Documento: a2c9e73d-e92c-49d1-a692-9bf8cfe26c08